Tribunal: TJES
Processo: 5000733-86.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-86.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONI LOURENCO TORRES
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000733-86.2018.8.08.0021

Recorrente: ALCIONI LOURENCO TORRES

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO D ENERGIA S.A

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REGULAR. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Em apertada síntese, aduz a recorrente que a interrupção no fornecimento de energia em sua residência ocorreu de maneira irregular, sob a alegação de que fora fundada em débito já quitado e sem prévio aviso quanto à existência de valor pendente de pagamento em sua conta de energia. Entretanto, tais alegações não merecem prosperar, pelas razões expostas a seguir;

2
. Analisando o acervo probatório dos autos, constata-se que a concessionária interrompeu o provimento de energia elétrica ao recorrente devido ao atraso no pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes, na medida em que referido acordo previa de forma expressa na cláusula 4ª do contrato, que o serviço poderia ser suspenso caso não houvesse quitação nas datas de vencimentos;

3.
Verifica-se, pois, que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito, conforme os ditames do artigo 6º, §3º da Lei 8.987/95 e da Resolução 414/2010 da ANEEL;

4.
Por conseguinte, não há que se falar em indenização por danos morais em favor da recorrente, ante a inexistência de conduta ilícita hábil a amparar tal reparação, sobretudo porque, por ser inadimplente, sabe o usuário que a consequência lógica é a interrupção da prestação do serviço
(TJ-MS – AC: 0839397820188120001 MS 08399398-78.2018.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 24/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2020)
;

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas
suspendo
sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.